Tribunal: TJES
Processo: 5000434-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pública
Data de julgamento: 2021-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000434-07.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: A. B. M. D. O.
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5000434-07.2020.8.08.0000

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração no agravo de instrumento, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

no qual seu autor afirma que o julgado atacado padece de vícios do Art. 1.022 do CPC.

Narra o Estado que em situações que tais, observando o
precedente obrigatório, o reconhecimento de solidariedade não exime o órgão julgador de definir o competente prioritário para o cumprimento da obrigação conforme as normas administrativas de distribuição de competência.

Defende que, no caso concreto, trata-se de fornecimento de insumo, qual seja, fraldas descartáveis, os quais por força da distribuição administrativa de competência, elencado nos artigos da Lei 8.080/90 compete ao município de Cariacica/ES.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que se direcione o cumprimento da obrigação ao município, em primeiro lugar, com determinação de ressarcimento aos cofres do Estado, caso ele arque com a obrigação, em observância ao Tema 793, STF.

Em sede de resposta, o recorrido pugna pelo conhecimento e desprovimento deste recurso.

No ID 1055559 o Ministério Público entende pela desnecessidade de sua manifestação no presente.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de maio de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5000434-07.2020.8.08.0000

V O T O

Trata-se de recurso de embargos de declaração no agravo de instrumento, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

no qual seu autor afirma que o julgado atacado padece de vícios do art. 1.022 do CPC.

Ao consultar-se o feito de origem, verifica-se que recentemente, notadamente em 05 de maio de 2021, o MM. Juiz de Origem prolatou sentença extinguindo o feito por ausência de pressupostos processuais.

Como se sabe,
“a
superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes.
(...)”.

(AgRg no REsp 1413651/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 18/12/2015).

Ainda é valido trazer à baila o entendimento da Corte Especial do STJ, acerca da perda do objeto de recursos que atacam decisões liminares, na superveniência de sentença meritória:

Na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento de que, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência – torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas (AgRg nos EREsp. 1.199.135/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 6.5.2016) (AgRg no REsp 1283149/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016).

Ante o exposto, por força da prolação da sentença na origem, CONHEÇO DESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA JULGAR PREJUDICADO O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. RECURSO DE EMBARGOS CONHECIDOS PARA JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.

1.

Prolatada sentença nos autos originais, fica prejudicado o agravo de instrumento, tendo em vista que as partes sujeitarem-se aos efeitos da sentença e não mais aos da decisão agravada.

2. Recurso de embargos conhecidos para julgar prejudicado o agravo de instrumento.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER dos embargos de declaração para julgar prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.